Tribunal: TJDFT
Processo: 0740655-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM VIRTUDE DE LITISPENDÊNCIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA LIMINAR PARA DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO MANDADO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão.
2. É inepto o recurso que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da decisão vergastada, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade).
3. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. No caso, o agravo de instrumento deixou de ser conhecido em virtude de litispendência e, no agravo interno, o recorrente tão somente persiste no pedido de concessão da liminar para se determinar o recolhimento do mandado de desocupação do imóvel e na concessão de prazo para efetuar o pagamento do valor devido. Logo, apresenta razões completamente dissociadas da decisão impugnada, violando o princípio da dialeticidade que deve ser observado na interposição dos recursos.
5. Agravo interno não conhecido.